Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTORA LEIGA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. ART. 9o, §§1o E 2o, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Caso em exame
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o recorrido tenha causado os danos alegados.
4. A autora ajuizou a ação desacompanhada de advogado, invocando o direito previsto no artigo 9o da Lei no 9.099/95, e imputou ao recorrido a prática de agressão física e material, com consequente dano ao seu aparelho celular e gastos médicos.
5. O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 76565171), suscitando preliminares de ofensa à dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça, além de requerer o desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. Cinge-se a controvérsia à regularidade do procedimento em primeiro grau, em especial quanto à observância do direito de defesa da parte autora e à possibilidade de produção de prova testemunhal por ela requerida.
IV. Razões de decidir
7. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.
8. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, ausente prova robusta de capacidade financeira da recorrente, mantém-se o deferimento do benefício.
9. No mérito, observa-se error in procedendo por parte do juízo de origem. A autora, leiga e desacompanhada de advogado, ajuizou a demanda contra pessoa física representada por patrono, situação que impunha a observância dos §§1o e 2o do artigo 9o da Lei 9.099/95.
10. O dispositivo legal visa assegurar equilíbrio processual e paridade de armas, princípios caros ao microssistema dos Juizados Especiais. Na hipótese, o juízo não ofereceu à autora assistência jurídica nem a advertiu quanto à conveniência de ser assistida por advogado, o que caracteriza violação direta ao comando normativo acima citado.
11. Ademais, verifica-se que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de oitiva de testemunha formulado pela autora (ID 76564053), o que enseja evidente cerceamento de defesa. 11.1. Ainda que a testemunha fosse parente das partes, poderia ter sido ouvida na condição de informante, conforme art. 447, §§4o e 5o, do CPC, cabendo ao magistrado atribuir ao depoimento o valor que entendesse adequado.
12. A omissão na análise do requerimento probatório e o julgamento de improcedência por insuficiência de provas configuram contradição procedimental e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC).
13. Assim, reconhece-se de ofício a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do art. 13, §1o, da Lei 9.099/95, a contrario sensu, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e oitiva da testemunha arrolada.
V. Dispositivo
14. Reconheço, de ofício, o cerceamento de defesa, para desconstituir a sentença e todos os atos posteriores à dispensa da prova testemunhal, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com observância integral do rito da Lei 9.099/95 e do direito probatório das partes.
15. Recurso prejudicado.
16. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.